Tribunal: TJSP
Processo: 9001386-77.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, reincidente, condenado por roubos majorados (crimes praticados mediante violência ou grave ameaça), além do histórico prisional conturbado, com prática de sete faltas graves. Inexistência de registro recente de trabalho.

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, reincidente, condenado por roubos majorados (crimes praticados mediante violência ou grave ameaça), além do histórico prisional conturbado, com prática de sete faltas graves. Inexistência de registro recente de trabalho. Exame criminológico manifestamente desfavorável ao benefício ora postulado. Clara necessidade de efetiva experiência no semiaberto para verificar a evolução do processo de ressocialização, com assimilação dos ditames da terapêutica penal. Não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto, o qual consiste em cautela importante. Precedentes deste E. Tribunal. Uma vez não demonstrada a presença dos demais requisitos legais, notadamente os previstos no art. 83, III e p. único, do CP, não há de se cogitar na concessão do benefício almejado.

Negado provimento.